Tribunal: TJMT
Processo: 1016287-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que E.Q.S. vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT homologou sua prisão em flagrante pelo crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, § 1o, do CP) e a converteu em preventiva.
Para demonstrar a ilegalidade da constrição, que perdura desde 13.8.2021, cita os seguintes argumentos: falta de fundamentação idônea do decreto cautelar; prescindibilidade do encarceramento; inexistência de prova da materialidade ou indícios de autoria do ilícito; ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que a custódia processual seja revogada ou sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 101206460).
Instruiu a inicial com documentos (ID 101206461).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na noite de 13.8.2021, no interior de um abrigo municipal, Carla Margareth Silva Oliveira surpreendeu o paciente seminu deitado sobre I.M.L., mulher de 36 anos que dormia sob efeito de entorpecentes.
O fato foi comunicado à Polícia Militar, cujos agentes foram até o abrigo e prenderam o paciente em flagrante delito. Dali, ele foi encaminhado à sede da autoridade policial, onde a mulher que teria avistado a cena afirmou:
“QUE a depoente entrou no quarto perto das 21h20m e encontrou o suspeito deitado em cima da vítima; QUE a vítima estava sem roupas e quando a depoente havia saído do quarto havia deixado a vítima com roupas; QUE de imediato o suspeito se levantou de cima da vítima e a depoente viu que as calças do suspeito, inclusive as cuecas estavam abaixadas; QUE viu os órgãos genitais do suspeito; QUE destaca que a vítima estava sonolenta (devido ao cansaço mental); QUE a depoente ficou do lado de dentro e chamou o segurança; QUE o suspeito vestiu a calça e se retirou do quarto porque o segurança pediu para ele sair do quarto; QUE depois de alguns minutos a PM chegou e conduziu o suspeito para a Delegacia”.
Ao ser interrogado sobre o episódio, o paciente optou por se manter em silêncio.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, ato mais tarde foi mantido pelo Juízo de origem, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos:
“o ato libidinoso foi cometido enquanto a vítima estava desacordada e conforme relato da testemunha, o acusado só não consumou a conjunção carnal com a vítima porque foi flagrado por ela, que ao chegar no quarto se deparou com a vítima sem roupa e o suspeito em cima dela com a cueca abaixada, tentando consumar o ato sexual (Id. 63067454). Importante ainda consignar que a Casa de Apoio abriga pessoas que estão de passagem pela cidade e não têm onde ficar e o autuado aproveitou da situação de vulnerabilidade em que a vítima se encontrava, invadiu o alojamento feminino e visando satisfazer sua lascívia, praticou ato diverso da conjunção carnal com a vítima, sendo importante frisar que a conjunção carnal só não se efetivou face a testemunha ter retornado ao quarto e flagrado o autuado em cima da vítima (Id. 63067454). Neste contexto, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual da parte autuada em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a manutenção da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a da parte autuada a cometer novos crimes, sobretudo, o crime de estupro, onde abusadores sexuais tendem a ser reincidentes. Importante frisar que a infração atribuída à parte autuada é dotada de grande censurabilidade e gravidade, geradora de ampla repercussão, indignação e comoção no meio social, o que possibilita a necessidade da medida constritiva para garantia da ordem pública (...)”.
Desenhado esse quadro, é possível notar, em princípio, que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a latente vulnerabilidade da vítima, que sequer podia oferecer resistência naquele momento, sinaliza gravidade concreta do delito.
Ademais, o contexto trazido parece refletir o desajuste social e a periculosidade acentuada do paciente, seja porque ele não titubeou em se aproveitar do estado de dormência de uma mulher entorpecida, seja por conta do risco concreto de que ele reproduza a conduta em face de outras pessoas em condições de vulnerabilidade que também estão abrigadas no local.
Para além disso, se considerarmos que o paciente estava abrigado em um alojamento coletivo justamente por não ter residência fixa, soaria ilógico, neste momento, agraciá-lo com a pretendida liberdade e permitir, por via reflexa, o retorno ao convívio da vítima e de outras pessoas alojadas ali, que igualmente não dispõem de recursos financeiros para morar em imóvel próprio/alugado. A medida tenderia a causar angústia, medo e terror aos demais abrigados, o que é inadmissível.
Enfim, como os fatores expostos acima denotam o estado de perigo gerado pela sua liberdade, autorizando, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, resguardar a integridade física e psíquica da vítima e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, é defeso, ao menos em juízo preliminar de cognição, reconhecer a suposta ilegalidade do título atacado.
Nada impede, por outro lado, que a temática seja revista por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, quando já tiverem aportado aos autos as informações judiciais.
A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
De todo modo além de crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixarem vestígios, existem, sim, indicativos nos autos de envolvimento do paciente no crime, a exemplo do depoimento da testemunha Carla Margareth Silva Oliveira, descrevendo com detalhes o episódio, e das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.
Ainda sob esse aspecto, é relevante frisar que, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Dando prosseguimento, embora significativas, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18/12/2020).
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e tutelar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Para além disso, se considerarmos que o paciente estava abrigado em um alojamento coletivo justamente por não ter residência fixa, soaria ilógico, neste momento, agraciá-lo com providências cautelares de natureza mais branda e permitir, a reboque, o retorno ao convívio da vítima e de outras pessoas que igualmente não dispõem de recursos financeiros para morar em imóvel próprio/alugado. A medida, certamente, causaria uma sensação de angústia, medo e terror aos demais abrigados, além da sensação de impunidade, o que é inadmissível.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator